Tribunal: TJSP
Processo: 2145406-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Arguições de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial rejeitadas - Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente – Concordância do agravado quanto à retificação do valor atribuído à causa - Decisão reformada, apenas para retificar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Arguições de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial rejeitadas - Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente – Concordância do agravado quanto à retificação do valor atribuído à causa - Decisão reformada, apenas para retificar o valor da causa para R$ 1.026,30 – Recurso parcialmente provido.